Tribunal: TJES
Processo: 5039004-15.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039004-15.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: VALCIR CANDIDO DA SILVA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. VALORES RECEBIDOS POR ERRO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COMPROVAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA DO SERVIDOR. TEMA REPETITIVO N.º 1009 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado nº 5039004-15.2024.8.08.0035

Recorrente: MUNICIPIO DE VILA VELHA

Recorrido: VALCIR CANDIDO DA SILVA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendo pela
manutenção da sentença,
uma vez que a matéria e a prova dos autos estão em perfeita harmonia com a jurisprudência dominante.

É
fato incontroverso que o pagamento a maior decorreu de erro material e operacional da própria Administração, que procedeu ao enquadramento inicial do servidor em nível superior (Nível V) ao que fazia jus (Nível IV), conforme admitido
em sede de
contestação. Não há nos autos qualquer elemento que indique má-fé do
requerente.
P
elo contrário, a boa-fé é demonstrada pelo fato de que o erro somente foi descoberto pela Administração quando o próprio
a
utor formalizou o pedido de Promoção por Titulação. Tal circunstância evidencia
o desconhecimento da
irregularidade d
o
enquadramento dos valores percebidos, cumprindo o requisito de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.

Neste contexto, aplica-se integralmente o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tem
a 1009
, cuja tese estabelece:

“os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.

A jurisprudência pátria também se firma nesse sentido, como se verifica:

APELAÇÃO CÍVEL. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. ILEGALIDADE. REVISÃO DO ATO PELA ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INCABÍVEL. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. MÁ APLICAÇÃO DA LEI. BOA-FÉ. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. [...] 3. Não obstante o poder-dever de autotutela da Administração, é incabível a restituição de quaisquer valores equivocadamente pagos, posto que há orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 531) em tal sentido. 4. Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público (STJ; REsp 1244182/PB). 5. Recursos conhecidos e improvidos. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00366165420108080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. BOA-FÉ DO SERVIDOR. TEMA 1009 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Recurso inominado interposto por servidora pública do Município de Araucária contra sentença de improcedência em ação de cobrança visando à restituição de valores descontados pela Administração Pública a título de devolução de pagamentos indevidamente recebidos por erro administrativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há uma questão em discussão: (i) definir se o desconto realizado pela Administração Pública de valores pagos à servidora por erro administrativo é legítimo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com o Tema 1009, do STJ, a devolução de valores pagos indevidamente por erro administrativo é cabível, salvo quando o servidor demonstrar a boa-fé objetiva e comprovar que não tinha condições de constatar o pagamento indevido. 4. O valor recebido pela servidora a título de gratificação pela jornada diferenciada não está sujeito à devolução, uma vez que ficou comprovado que a recorrente agiu de boa-fé, não sendo possível lhe imputar responsabilidade pelo erro da Administração. 5. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça corrobora o entendimento de que, havendo a boa-fé do servidor, os valores recebidos indevidamente não devem ser devolvidos. [..] (TJ-PR 00073451820238160025 Araucária, Relator.: Leo Henrique Furtado Araujo, Data de Julgamento: 23/11/2024, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 25/11/2024).

Assim, a natureza alimentar das verbas recebidas, aliada à boa-fé e ao princípio da segurança jurídica, impõe a irrepetibilidade dos valores pagos indevidamente. O ato de cobrança da dívida se revela, portanto, ilegal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença
de 1º grau
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da causa
.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)